Tribunal: TJSP
Processo: 2237594-35.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA - Inconstitucionalidade - Artigos 2o e 3o da Resolução no 6, de 30 de outubro de 2013, 2o da Resolução no 2, de 22 de fevereiro de 2018 e, 2o da Resolução no 1, de 21 de fevereiro de 2019, todas do Município de Paraíso – Criação de cargos cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades

Ementa:
AÇÃO DIRETA - Inconstitucionalidade - Artigos 2o e 3o da Resolução no 6, de 30 de outubro de 2013, 2o da Resolução no 2, de 22 de fevereiro de 2018 e, 2o da Resolução no 1, de 21 de fevereiro de 2019, todas do Município de Paraíso – Criação de cargos cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor – Inconstitucionalidade reconhecida - Ação julgada procedente, com modulação - Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes públicos impactados, ressalvada.